Tribunal: TJDFT
Processo: 0733711-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733711-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDJI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: MICHAEL MOTA CORREIA e SARA KO FREITAG DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por FIDJI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra a decisão de ID 165770937, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0707901-42.2019.8.07.0001, requerida em face de MICHAEL MOTA CORREIA, SARA KO FREITAG. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de suspensão do passaporte dos agravados, nos seguintes termos: Trata-se de mera reiteração de pedido anteriormente formulado pelo exequente (ID 153919472), ou seja, o requerimento de suspensão do passaporte dos executados. Verifico que a parte exequente não apresentou novos fundamentos aptos a justificar o novo pedido, tão somente aduzindo que os executados vivem fora do Brasil. Em razão do exposto, mantenho a decisão de ID 155964900, por entender que não há notícia de que os executados realizem viagens internacionais, em prejuízo do pagamento do seu débito, pois o exequente não trouxe aos autos qualquer indício neste sentido, de modo que não resta justificada a adoção da referida medida atípica. Desse modo, indefiro o pedido de suspensão dos passaportes dos executados. [...] (ID 165770937 dos autos de origem). Nas razões recursais o agravante sustenta que os agravados possuem a intenção de dissimular seus ativos e evitar o cumprimento de suas responsabilidades legais. Destaca que o processo de origem teve origem a partir da demanda inicial interposta pelos próprios agravados perante o Poder Judiciário, que, após receberem um montante excessivo de pagamento optaram por recusar a devida restituição, o que, no mínimo, denota uma atitude de má-fé por parte deles. Pontua que com a mudança dos agravados para o exterior, houve uma maior dificuldade para reaver o valor pago a maior, como também o MM. Juízo a quo passou a indeferir subsequentes pedidos de pesquisa de bens, sob a justificativa de que os recorridos não mais residiam no Brasil. Destaca que após os agravados receberem a quantia a maior, com o excedente no valor de R$ 27.180,68 (vinte e sete mil e cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos), retiraram todos os valores de suas contas – tanto que não foram localizados quaisquer ativos através de pesquisas em contas bancárias – e se mudaram para o exterior. Salienta que tentou satisfazer o crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, de forma que, considerando o esgotamento de todos os meios tradicionais para a satisfação do crédito, pode o julgador adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação de qualquer natureza, nos termos do já mencionado artigo 139, inciso IV, do CPC. Outrossim, conforme expõe a Excelentíssima Senhora Ministra Relatora Nancy Andrighi em trecho do seu voto no Recurso em Habeas Corpus no 99.606 – SP, “a atipicidade dos meios executivos permite ao juiz, assim, adotar meios coercitivos indiretos sobre o ânimo do executado para que ele, voluntariamente, satisfaça a obrigação de pagar a quantia devida”. Argumenta que: [...] As medidas coercitivas, tais como a suspensão e apreensão do passaporte, portanto, podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento do seu dever. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente o HC 99.606, entendeu pela plena possibilidade de suspensão e apreensão do passaporte como forma de obrigar o devedor a pagar sua dívida, quando possui condições para tal. Ademais, no referido julgamento, assevera que a referida Corte tem se posicionado no sentido de que a suspensão da CNH e apreensão do passaporte não configura ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do devedor. No caso, tal restrição impõe mero meio de coerção para aquele que deixa de cumprir com suas devidas obrigações, nada mais. [...] Informa que, tendo em vista que os agravados não efetuaram o pagamento da dívida, nem nomearam bens à penhora, e como o resultado das pesquisas de bens foi infrutífero, impõe-se o deferimento da medida postulada pela agravante, como meio de induzir o devedor a adimplir com o débito. Assevera que além da expressa previsão legal, o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça caminham no mesmo sentido, qual seja, de que a medida coercitiva de suspensão e apreensão do passaporte pode ser adotada pelo magistrado para induzir os devedores, ora agravados, a cumprir com a obrigação exigida, não havendo, portanto, impeditivo à suspensão e apreensão do passaporte. Colaciona julgados para corroborar as teses defendidas. Alega estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários para o deferimento da concessão de efeito suspensivo requerida. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a suspensão e apreensão dos passaportes dos devedores, até o cumprimento integral do presente cumprimento de sentença; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, determinando a apreensão e suspensão do passaporte dos devedores. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de requerimento de suspensão e apreensão do passaporte dos executados como medida coercitiva vinculada à cumprimento de sentença. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. Seguem julgados do STJ com o entendimento referenciado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao cumprimento da sentença, mormente tendo em vista que a consulta ao INFOJUD evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. [...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifou-se). Analisando o acervo probatório dos autos de origem, verifico que da distribuição da ação até o presente momento, diversas medidas foram determinadas pelo Juízo de 1o Grau na tentativa de localização de bens para a quitação do débito dos ora agravado. Entre elas verificam-se, todas nos autos originários: a consulta em nome dos devedores via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SNIPER e SISBAJUD, todas infrutíferas para a quitação da dívida, além da inclusão do nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. O art. 139, inciso IV, do CPC, descrito alhures e cuja aplicação é requerida pelo credor, não autoriza o deferimento de medida que vá de encontro a direito do devedor que não possui relação clara com a satisfação do crédito em execução. No caso concreto, em que pese a realização de diversas consultas e tentativas de penhora de bens e ativos em nome dos executados, entendo que não ficou efetivamente comprovada nos autos a utilidade da suspensão do passaporte, neste momento, para a real satisfação do crédito do agravante. A medida pleiteada pelo credor não se revela adequada, principalmente na atual fase processual, visto que contraria, especialmente, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência previstos na Constituição da República. Da mesma forma, a providência constritiva requerida deve estar, de forma sistemática, adequada ao regramento processual vigente. Nesse sentido, o art. 8o do CPC, que estabelece que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz irá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de forma a resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, devendo também observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência; foi devidamente aplicado pelo Juízo de 1o Grau ao proferir a decisão agravada. Assim, no caso em apreço, não verifico a necessária correlação e adequação da medida coercitiva pleiteada, com a efetiva satisfação do débito dos agravados. Destaco recentes julgados desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. A necessidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação deve estar concretamente justificada, de forma que não se presta, para tanto, a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1674724, 07192677620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de: a) determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a devedora a solver o crédito; e b) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 2.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941 declarou a constitucionalidade e a possibilidade, em tese, da concessão de medidas coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1. Convém repisar, no entanto, que o exame de viabilidade da medida coercitiva atípica deve ser procedido no caso concreto. 4. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir e de apreensão do passaporte da devedora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 5. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento, com exatidão, de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, a criação de embaraços à sua efetivação ou a promoção de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). 5.1. No caso em deslinde, no entanto, a agravada demonstrou cooperação no sentido de solver o respectivo débito, não havendo a intenção de prejudicar o andamento processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733606, 07210827420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Impende salientar que, além das contribuições jurisprudenciais, diante da inexistência de parâmetros legais para o cabimento de cada uma das inúmeras medidas atípicas passíveis de requerimento e da necessidade de evitar determinações desarrazoadas, a doutrina tem sugerido critérios (“standards”) para a sua adequada fixação. Dentre eles, tem-se a adequação entre a medida eleita pelo julgador e o resultado pretendido; a necessidade, no sentido de que a medida deve provocar a menor restrição possível ao executado; a proporcionalidade, de forma que a medida busque a solução que atenda aos interesses em conflito, ponderadas as suas desvantagens e vantagens; e a possibilidade de substituição de uma medida típica mais gravosa, desde que seja igualmente eficiente.[1] Assim, conjugando todos os elementos acima elencados, tenho que as medidas executivas atípicas, a exemplo da suspensão/apreensão do passaporte, somente podem ser determinadas se esgotados os meios tradicionais de busca de bens (consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, dentre outros) e, cumulativamente, se existentes indícios de comportamento contrário à boa-fé do executado, mediante a deliberada ocultação patrimonial. Fixadas essas premissas e analisando de forma sumária o acervo probatório, concluo no mesmo sentido da decisão recorrida no que tange à efetiva necessidade da constrição requerida, porquanto entendo que o esgotamento de meios para localizar bens do executado sem que haja êxito na satisfação do crédito não é suficiente, por si só, para concluir pela ocultação de patrimônio. Em verdade, à míngua de elementos probatórios em sentido contrário, a frustração da localização de bens do executado apenas é capaz de atestar a inexistência de patrimônio, já que a má-fé não pode ser presumida. Portanto, em uma análise superficial, própria desse momento processual, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, visto que a decisão agravada não afronta, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 121.